Tribunal: TJSP
Processo: 2055527-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Recuperação de crédito em atraso. Montante debitado da conta bancária da devedora. Alegação de que tal procedimento não foi autorizado e, ainda, contraria acordo entabulado para a quitação da dívida. Determinação de restituição das quantias, suspensão dos débitos e cancelamento da negativação registrada em nome da autora. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores do

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA. Recuperação de crédito em atraso. Montante debitado da conta bancária da devedora. Alegação de que tal procedimento não foi autorizado e, ainda, contraria acordo entabulado para a quitação da dívida. Determinação de restituição das quantias, suspensão dos débitos e cancelamento da negativação registrada em nome da autora. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão reformada.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA SÓCIA DA AUTORA. Pedido de cancelamento não conhecido. Pessoa jurídica constituída na forma de EIRELI. Falta de legitimidade e interesse recursal. Recurso não conhecido.
RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055527-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante TELLFERA
SOLUCOES EM TI LTDA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23503
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055527-05.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - FORO DE GUARULHOS - 6a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MAURO CIVOLANI FORLIN
AGRAVANTE: TELLFERA SOLUCOES EM TI LTDA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
TUTELA DE URGÊNCIA. Recuperação de crédito em atraso. Montante
debitado da conta bancária da devedora. Alegação de que tal
procedimento não foi autorizado e, ainda, contraria acordo
entabulado para a quitação da dívida. Determinação de restituição
das quantias, suspensão dos débitos e cancelamento da negativação
registrada em nome da autora. Cabimento. Presença dos requisitos
autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300
do CPC. Decisão reformada.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA SÓCIA DA AUTORA. Pedido de
cancelamento não conhecido. Pessoa jurídica constituída na forma
de EIRELI. Falta de legitimidade e interesse recursal. Recurso não
conhecido.
RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 61/62) que, entre
outras providências, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante.
Sustenta a agravante que a relação entre as partes é de consumo e que
não detém cópia do contrato a que se referem as cobranças. Insiste que as prestações
sempre foram pagas por boletos bancários e que o agravado não está autorizado a
efetuar débitos em conta. Acrescenta que firmou acordo de renegociação e que o
agravado deve cumprir o avençado. Diz que há perigo de dano, pois as retensões
efetuadas pelo banco poderão iniviabilizar sua atividade empresarial. Pugna pela
concessão da tutela de urgência para determinar que o agravado restitua as quantias
retidas e cancele as negativações registradas em nome da agravante e de sua sócia.
Recurso tempestivo e preparado.
Contraminuta (fls. 84/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Efeito suspensivo concedido.
VOTO
Cuida-se de ação ajuizada pela agravante pretendendo, em suma, a
restituição em dobro das quantias debitadas em sua conta corrente pelo agravado e a
indenização por danos morais decorrentes de tal conduta, que reputa ilícita. Pugna,
ainda, pela concessão de tutela de urgência para determinar a imediata cessão dos
descontos e o cancelamento das negativações registradas em seu nome e no de sua
sócia, Rebecca Fernandes.
Tais pedidos vieram fundados na alegação de que o agravado efetuou tais
débitos para “recuperação de crédito” referente ao contrato de empréstimo no
4633000000900860168 (fls. 21), celebrado com a agravante em 23.7.2018, mas o fez
sem sua autorização e, ainda, contrariando acordo formalizado para a quitação de tal
saldo devedor.
A respeitável decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o
fundamento de que “em suma, os autores não lograram êxito em demonstrar os termos
da negociação original e de suposta renegociação, o que tornaria temerário o
deferimento da tutela de urgência requerida” (fls. 62).
No entanto, respeitada convicção em contrário, de rigor o deferimento da
tutela provisória no que concerne à suspensão dos descontos e ao cancelamento da
negativação registrada em nome da agravante.
Nota-se que, além de verossímeis, as afirmações de que o pagamento das
prestações deveria ser efetuado via boletos bancários e que os débitos foram realizados
após as partes celebrarem acordo para a quitação do saldo devedor, vieram
corroboradas pelos documentos que instruíram a petição inicial: boletos bancários (fls.
45/58), mensagens eletrônicas (fls. 37/44) e extrato da conta corrente de titularidade da
agravante (fls. 59/60).
Ademais, em sede de cognição sumária, também se verifica o perigo de
dano, que é evidenciado pelos reiterados descontos efetuados pela instituição financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os quais impedem que a agravante mantenha saldo positivo em sua conta bancáira (fls.
59/60) e cumpra outros compromissos financeiros, como a compensação de cheque que
foi devolvido a terceiro em 21.2.2020 por insuficiência de fundos (fls. 59).
No mais, não há risco de irreversibilidade da medida, pois caso se conclua
pela regularidade das cobranças, poderão ser restabelecidos os débitos efetuados na
conta corrente da agravante.
Assim, evidenciada a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, de rigor a confirmação da tutela recursal antecipada outrora concedida
para “determinar que o agravado: (i) no prazo de 48 horas, pena de multa de R$. 500,00
por dia de atraso, limitada a R$. 10.000,00, restitua à agravante o montante debitado em
12.2.2020 e 15.2020 (R$. 8.076,43); (ii) se abstenha de efetuar novas retenções, pena
de multa de R$. 1.000,00 por descumprimento da medida; e (iii) cancele as negativações
registradas em nome da agravante com fundamento no contrato no
463386000000900860168, referido na petição inicial e nas mensagens eletrônicas que
instruíram a petição inicial” (fls.71).
Todavia, o recurso não comporta conhecimento no que respeita ao pedido
para cancelamento da negativação feita em nome da sócia da agravante.
Em se tratando de pessoa jurídica constituída na forma de EIRELI, como
na hipótese, a agravante tem personalidade jurídica (art. 44, inciso VI, do CPC1) e,
portanto, não tem legitimidade para, em nome próprio, postular direito de titularidade de
sua sócia (artigo 18 do CPC2).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
[...]
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.
2 Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico.